Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1 – Indeferimento da inicial. Determinação para que sejam apresentados os atos constitutivos da pessoa jurídica. Os documentos cuja ausência enseja a extinção do processo por inépcia da inicial (art. 319 e 320 do CPC) são os que buscam demonstrar os pressupostos processuais e as condições da ação. A ausência dos documentos que demonstrariam o direito subjetivo das partes (art. 434 do CPC) deve ser aquilatada no exame de mérito, no momento oportuno, podendo ensejar a improcedência do pedido, porém não impede o prosseguimento do feito.
2 – Representação da pessoa jurídica. Conforme entendimento do STJ, é dispensada a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica quando não houver dúvida fundada sobre a validade da representação em juízo. (AgInt no Resp 2071572/SP. Rel. Ministro Moura Ribeiro. 3a Turma. Data do julgamento: 04/09/2023. Data da publicação: 06/09/2023). As pessoas físicas demandadas são sócias da pessoa jurídica. A exigência de que o autor apresente o contrato social da empresa para aferir a legitimidade da representação das partes revela rigor excessivo, em detrimento do princípio da cooperação e da celeridade. Ademais, é ônus do réu, e não do autor, demonstrar a regularidade de representação
3 – Recurso conhecido e provido.
l